Tribunal: TJDFT
Processo: 0713134-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713134-86.2020.8.07.0000 RECORRENTES: M. A. A. C. M., L. A. M. C., V. A. M. C., C. A. M. C. REPRESENTANTE LEGAL: M. A. A. C. M. RECORRIDO: B. R. B. C. F. I. S. A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. NOTÍCIA DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE NÃO COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EXCLUSÃO DOS HERDEIROS DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. INVIABILIDADE. PRIMAZIA DO MÉRITO. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS CORRELATOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO NO TRÂNSITO DA DEMANDA. INVIABILIDADE DE SE IMPUTAR ÔNUS PROCESSUAL AO AGRAVADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Constatado que a execução foi proposta quando o executado já havia falecido, conclui-se que a hipótese não comporta habilitação de sucessores, sucessão ou substituição processual, pois tais institutos são aplicáveis quando há o falecimento da parte no curso do processo, não sendo este o caso dos autos. Na realidade, a situação em análise revela a ilegitimidade passiva do de cujus, devendo, pois, ser oportunizada ao demandante a possibilidade de regularizar o polo passivo, redirecionando sua pretensão ao espólio, sobretudo por não ter havido citação válida. 2. Ciente de que o óbito do executado não implica a extinção das obrigações do falecido, tampouco obsta a continuidade da execução, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do mérito, da celeridade e economia processual, deve ser assegurado o trâmite processual, redirecionando-se a execução em face do espólio, especialmente porque é ele que responde pelas dívidas do falecido, a teor do art. 796 do CPC, cabendo aos herdeiros responderem por elas apenas quando efetivada a partilha, limitando-se a responsabilidade ao quinhão que lhes couber. 3. Antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, o espólio deve ser representado judicialmente por administrador provisório, que se torna responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. 4. Tratando-se de execução, deve-se privilegiar a primazia da resolução do mérito e os demais princípios processuais a ela correlatos, com a efetiva resolução do crédito e a possibilidade de sua desconstituição pelos executados. Logo, na espécie, revela-se inviável a extinção da pretensão executória, quando possível seu aproveitamento, mediante simples asseguração de oportunidade para o correto redirecionamento do feito, de sorte a inserir na posição passiva o espólio do devedor, conforme asseguram os regramentos inerentes ao devido processo legal, até mesmo porque vislumbra-se ter sido esse o desejo do Exequente desde o início, não sendo justo que arque com eventuais ônus processuais não ocasionados por ele. 5. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 110 e 485, incisos VI e VI, ambos do CPC, sustentando que, como o evento morte ocorreu antes da data do ajuizamento da ação executiva, deve ser imediatamente extinta a ação por ilegitimidade passiva. Afirmam que tanto os herdeiros quanto a viúva são partes ilegítimas para figurarem como executados no feito, não havendo que se falar em redirecionamento. Acrescentam que não houve a citação formal do espólio. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 85, §§ 1o, 2o e 10, do Código de Processo Civil, ao argumento de que são devidos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos herdeiros ora insurgentes. Indicam, quanto a esse tema, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça a fim demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 110 e 485, incisos VI e VI, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016